Tribunal: TJMT
Processo: 1016104-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016104-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLAN FRANCISCO DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 064.864.201-11 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

-
JUROS
DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL

–

PREQUESTIONAMENTO
- DESCABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa
o
recorrente reformar a decisão prolatada aos autos (id. 43330951
), que homologou o projeto de sentença elab
orado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente o pedido inaugural, condenando
o reclamado
ao pagamento do valor de
R$
2
.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo
INPC
,
a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir d
o evento danoso
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 335,18 (trezentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos)
.

Em argumento
recursal, o
recorrente alega:

A
inexistência de ato ilícito;

O
inadimp
lemento e da negativação devida;

A
impossibilida
de de inexigibilidade do débito;

Inexistência de dano moral;

A
necessidade de
r
edução do
valor da condenação
;

A
data inicial de contagem dos juros de mora;

O
enriquecimento sem causa;

Prequestionamento.

Ao fina
l, requer a reforma da sentença
.

Não houve
apresentação de contrarrazões pela
parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020